Tribunal: TJDFT
Processo: 0730283-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Presunção relativa de hipossuficiência. Renda superior ao limite fixado pela defensoria pública do df. Rendimentos adicionais. Endividamento voluntário. Inexistência de prova da incapacidade financeira. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovam insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), e o CPC prevê que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos contrários (CPC, art. 99, § 2o). O STJ, igualmente, entende que a presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa.
4. A Defensoria Pública do DF estabelece o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos como parâmetro para concessão da gratuidade (Resolução no 271/2023), critério aplicável por isonomia. A agravante aufere renda bruta superior a R$ 9.000,00 e declarou rendimentos adicionais de R$ 30.000,00, situação incompatível com a alegação de hipossuficiência.
5. O endividamento pessoal não equivale à condição de pobreza, pois reflete escolhas financeiras, não justificando o custeio da litigância pelo Estado.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade econômica. 2. O limite de renda estabelecido pela Defensoria Pública pode ser utilizado como parâmetro objetivo para aferição da necessidade de gratuidade.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 5.11.2024; TJDFT, Acórdão 1863479, 0709747-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15.05.2024, DJe 04.06.2024.